Tribunal: TJBA
Processo: 8054281-43.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8054281-43.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: JOSEANE LIMA RODRIGUES registrado(a) civilmente como JOSEANE LIMA RODRIGUES Advogado(s): PATRICIO LIMA RODRIGUES, PALOMA LIMA RODRIGUES APELADO: BANCO DO BRASIL SA Advogado(s):RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. TEMA 1.085 DO STJ. DISTINGUISHING. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. PROTEÇÃO AO MÍNIMO EXISTENCIAL. REPETIÇÃO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que deu parcial provimento à Apelação Cível, em ação declaratória de desconstituição de débito c/c repetição de indébito, revisão de financiamento e indenização por danos morais, para reconhecer a abusividade de descontos realizados em conta corrente, limitá-los a 30% dos rendimentos líquidos da consumidora, bem como condenar à restituição em dobro dos valores indevidos e ao pagamento de danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão foi omisso ao não afastar expressamente a aplicação do regime do superendividamento diante da ausência de observância do rito dos arts. 104-A a 104-C do CDC; (ii) estabelecer se há contradição entre o reconhecimento do Tema 1.085 do STJ e a limitação dos descontos a 30% dos rendimentos; (iii) determinar se houve omissão quanto aos requisitos da repetição em dobro e à necessidade de suspensão do feito em razão do Tema 929 do STJ; e (iv) verificar a necessidade de enfrentamento analítico de dispositivos legais para fins de prequestionamento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O acórdão enfrenta de forma suficiente e coerente as teses relevantes ao deslinde da controvérsia, apresentando fundamentação adequada, o que afasta a alegação de vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 4. A decisão embargada não aplica o regime jurídico do superendividamento, mas fundamenta a intervenção judicial na eficácia direta dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da proteção ao mínimo existencial, cuja incidência independe do rito previsto nos arts. 104-A e seguintes do CDC. 5. A proteção ao mínimo existencial constitui parâmetro autônomo de controle da abusividade contratual, especialmente em relações de consumo, não se confundindo com os mecanismos processuais específicos de repactuação global de dívidas. 6. Não há contradição na aplicação do Tema 1.085 do STJ, pois o acórdão reconhece sua validade geral e, simultaneamente, afasta sua incidência no caso concreto mediante distinguishing, diante de situação fática excepcional caracterizada pela retenção reiterada da integralidade de verba alimentar. 7. O precedente do STJ pressupõe o exercício regular do direito de desconto, o que não se verifica quando a conduta do fornecedor compromete integralmente a subsistência do consumidor, configurando abuso de direito e violação à boa-fé objetiva. 8. A limitação dos descontos em 30% decorre da necessidade de recomposição do equilíbrio contratual e concretização do mínimo existencial, adotando-se critério de razoabilidade amplamente reconhecido, sem aplicação automática da Lei nº 10.820/2003. 9. A condenação à repetição em dobro encontra respaldo na orientação do STJ segundo a qual a devolução prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC independe da comprovação de má-fé, bastando a caracterização de conduta contrária à boa-fé objetiva, evidenciada pela apropriação integral dos rendimentos da consumidora. 10. A alegação de necessidade de suspensão do feito em razão do Tema 929 do STJ não procede, pois a determinação de suspensão não alcança a fase processual em que inexistente interposição de recurso especial ou agravo correlato. 11. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à revisão da conclusão adotada, sendo incabível sua utilização com finalidade infringente fora das hipóteses legais. 12. O prequestionamento se satisfaz com a exposição clara das razões de decidir, sendo desnecessária a menção expressa e individualizada a todos os dispositivos legais invocados pelas partes. IV. DISPOSITIVO 13. Embargos de Declaração rejeitados. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III; CPC, arts. 1.022, 489, 926, 927 e 931; CDC, arts. 42, parágrafo único, e 104-A a 104-C; CC, art. 422; Lei nº 10.820/2003, art. 1º, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.085 (REsp 1.863.973/SP); STJ, Tema 929 (pendente de julgamento). ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 8054281-43.2023.8.05.0001, em que figuram como embargante BANCO DO BRASIL SA e como embargada JOSEANE LIMA RODRIGUES. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR os Embargos de Declaração, mantendo-se inalterado o acórdão impugnado, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 06/BI-200